Tribunal: TCU
Processo: 043.493/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3322/2020-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 043.493/2020-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Celia Alves da Costa (XXX.292.221-XX); Cleunice Borges de Almeida Zava (XXX.118.521-XX); Elza Luiz Rodrigues Souza (XXX.976.071-XX); Isolque Pimentao Arantes (XXX.128.041-XX); Joao Luiz Ferreira Pires (XXX.109.211-XX); Jose Alves dos Santos (XXX.527.841-XX); Luis Gonzaga de Assis (XXX.246.331-XX); Magno Einstein Silva Braga (XXX.727.917-XX); Maria de Lourdes Cabral Borges (XXX.588.231-XX); Selma Maria da Cunha Silva (XXX.126.301-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.